Tribunal: TCU
Processo: 041.218/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1035/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 041.218/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adelane de Almeida Chagas da Gama (XXX.842.235-XX); Adriano Cristino da Silva (XXX.025.771-XX); Homero Antonio Bochenek Primolan (XXX.984.518-XX); Igor Nogueira Soares (XXX.151.535-XX); Olinda Adelaide Lopes Pouzada (XXX.108.728-XX); Patricia Barros Barbosa (XXX.041.065-XX); Paulo Costa dos Santos (XXX.672.645-XX); Pitagoras Leal Couto (XXX.535.585-XX); Rafael de Souza Toledo (XXX.625.708-XX); Renata Camila Cabral (XXX.654.268-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.